Tribunal: STF
Processo: HC 246428
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Nulidade. Cerceamento de defesa. Dosimetria da pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Andre David Mandari contra decisão monocrática do Relator do HC 852.749/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 13).



    O paciente foi condenado à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, previsto no artigo 157, caput, c. c. artigo 61, incisos I e II, “e”, “f” e “h”; todos do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta o afastamento do verbete da súmula 691/STF. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de pedido de instauração de incidente de dependência química. Assevera que “[d]eclarando-se dependente o agente, ou admitindo o uso de substância psico-ativa, é imprescindível a realização de exame pericial para constatação da capacidade plena de entendimento do caráter ilícito do fato e/ou de autodeterminação conforme esse entendimento”. Aduz que a utilização dos antecedentes criminais para fundamentar tanto a a exasperação da pena-base quanto a incidência da agravante da reincidência configura bis in idem. Alega ser indevido o agravamento da pena-base com fundamento nas alíneas “e” e “h”, porquanto elas se confundem. Aponta que a imposição do regime fechado padece de fundamentação idônea, uma vez baseada na gravidade em abstrato do delito. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para anular a instrução, com submissão do paciente a exame de incidente de insanidade mental e, sucessivamente, e redimensionar a pena e abrandar o regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):



    “(...)



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    (...)



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Isso porque, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 33/38), observa-se que o Tribunal de origem afastou a necessidade da instauração de incidente de dependência toxicológica, considerando que não haveria dúvida acerca da imputabilidade do paciente, visto que este, durante os interrogatórios, demonstrou plena consciência dos seus atos e clareza ao responder às perguntas, sem apresentar sinais de comprometimento mental.



    Assim, para superar tais conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus. 



    Quanto à dosimetria da pena, o TJ aplicou corretamente os maus antecedentes para elevar a pena-base, considerando condenação anterior, e utilizou outro processo distinto para caracterizar a reincidência, conforme autorizado pela legislação penal, afastando qualquer hipótese de bis in idem.



    (...)



    Por fim, em relação às agravantes genéricas, o Tribunal elevou a pena ao considerar a existência comprovada de crime praticado contra ascendente (art. 61, II, "e", do CP) e o fato de o réu ter prevalecido da condição de coabitação e cometido o delito no contexto de violência doméstica (art. 61, II, "f", do CP), o que justificou o agravamento, dado o aumento da reprovabilidade da conduta. Ademais, não há vedação para a aplicação simultânea dessas agravantes, uma vez que cada uma versa sobre circunstâncias distintas: a primeira se refere à relação de parentesco entre o agente e a vítima, enquanto a segunda abrange a coabitação e o contexto de violência doméstica. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente